Tribunal: TJSP
Processo: 1101256-67.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa jurídica. Recuperação judicial. Necessária a demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Interpretação do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Caso concreto em que os documentos trazidos aos autos evidenciam que a empresa recorrente possui ativo circulante incompatível com a necessidade alegada, não fazendo jus ao benefício

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa jurídica. Recuperação judicial. Necessária a demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Interpretação do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil. Caso concreto em que os documentos trazidos aos autos evidenciam que a empresa recorrente possui ativo circulante incompatível com a necessidade alegada, não fazendo jus ao benefício postulado, razão pela qual o pedido de gratuidade judiciária formulado pela recorrente deve ser indeferido.

APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória fundada em instrumento de cessão de crédito decorrente de Cédulas de Crédito Bancário. Sentença que julgou procedente o pedido convertendo o mandado inicial em título executivo judicial no valor de R$ 15.063.062,22. Insurgência dos réus-embargantes. Inadmissibilidade. Transferência dos títulos por cessão de crédito. Transmissão por endosso em preto. Em que pese o fato da autora-embargada não ser instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, o § 1o do artigo 29 da Lei no 10.931/2004, determina que: "A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula". Em meio a este proscênio, embora o crédito tenha sido cedido à instituição não financeira, a cobrança dos juros e encargos deve observar o que pactuado originalmente nas cédulas de crédito bancário, não se aplicando a limitação de juros de 12% ao ano prevista na Lei de Usura aos contratos sub judice, sob pena de enriquecimento sem causa do cedido. Precedentes do C. STJ e desta Corte. Admitida a incidência de capitalização mensal/diária de juros após a edição da Medida Provisória no 2.170/2001 e desde que expressamente pactuada no contrato (Súmula no 539 do STJ). Juros remuneratórios. Ausência de abusividade no percentual contratado. Sentença mantida. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1101256-67.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ULTRACENTER SISTEMAS DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO E CONTAC
CENTER LTDA., MARCELO BISONI e LUIZ RENATO PAZINI FERRAZ, é
apelada NOVA PORTFÓLIO PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E CARLOS ALBERTO
LOPES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
Apelação:
1101256-67.2017.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Juízo de origem:
2a Vara Cível Foro Central Cível
Juiz prolator:
Renato Acacio de Azevedo Borsanelli
Processo:
1101256-67.2017.8.26.0100
Apelantes:
Ultracenter Sistemas de Recuperação de Crédito e Contac
Center Ltda.e Outros
Apelada:
Nova Portfólio Participações S/A
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa jurídica. Recuperação
judicial. Necessária a demonstração da impossibilidade de
arcar com os encargos processuais. Interpretação do artigo 99,
§ 3o, do Código de Processo Civil. Caso concreto em que os
documentos trazidos aos autos evidenciam que a empresa
recorrente possui ativo circulante incompatível com a
necessidade alegada, não fazendo jus ao benefício postulado,
razão pela qual o pedido de gratuidade judiciária formulado
pela recorrente deve ser indeferido.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação monitória fundada em instrumento
de cessão de crédito decorrente de Cédulas de Crédito
Bancário. Sentença que julgou procedente o pedido
convertendo o mandado inicial em título executivo judicial no
valor de R$ 15.063.062,22. Insurgência dos réus-embargantes.
Inadmissibilidade. Transferência dos títulos por cessão de
crédito. Transmissão por endosso em preto. Em que pese o
fato da autora-embargada não ser instituição financeira
integrante do Sistema Financeiro Nacional, o § 1o do artigo 29
da Lei no 10.931/2004, determina que: “A Cédula de Crédito
Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual
se aplicarão, no que couberem, as normas do direito
cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo
instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá
exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar
os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula". Em
meio a este proscênio, embora o crédito tenha sido cedido à
instituição não financeira, a cobrança dos juros e encargos
deve observar o que pactuado originalmente nas cédulas de
crédito bancário, não se aplicando a limitação de juros de 12%
ao ano prevista na Lei de Usura aos contratos sub judice, sob
pena de enriquecimento sem causa do cedido. Precedentes do
C. STJ e desta Corte. Admitida a incidência de capitalização
mensal/diária de juros após a edição da Medida Provisória no
2.170/2001 e desde que expressamente pactuada no contrato
(Súmula no 539 do STJ). Juros remuneratórios. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
abusividade no percentual contratado. Sentença mantida.
Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Recurso não provido.
VOTO No 20939
A r. sentença de fls. 898/900 rejeitou os
embargos monitórios opostos e julgou procedente a ação monitória,
“constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de
R$ 15.063.062,22, com correção monetário a partir do ajuizamento da
ação e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”.
Em razão da sucumbência, condenou a ré-
embargante ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em R$ 20.000,00, por equidade, nos
termos do artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil.
Opostos embargos de declaração pela autora (fls.
902/904), restaram rejeitados (fl. 905).
Inconformada, apela a ré-embargante requerendo
inicialmente a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
Subsidiariamente, requer seja determinado o pagamento das custas ao
final do processo, com base no artigo 1.007, § 1o, do Código de
Processo Civil.
No mérito, diz que “o detentor original do
crédito pretendido era o Banco BVA, o qual teve a liquidação
extrajudicial decretada em 19 de junho de 2013 pelo presidente do
Banco Central do Brasil, dessa forma, houve a perda de sua
personalidade jurídica, deixando de fazer parte do Sistema Financeiro
Nacional” (fl. 914).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
Prossegue dizendo que “a Lei no 4.595, de 31 de
dezembro de 1964, que dispõe sobre a política e as instituições
financeiras, bancárias e creditícias, criou o Conselho Monetário
Nacional e ofereceu a constituição do Sistema Financeiro Nacional, o
qual é formado por um conjunto de entidades e instituições que
promovem a intermediação financeira, isto é, o encontro entre credores
e tomadores de recursos” (fl. 914).
“Pertencem ao Sistema Financeiro Nacional
Instituições Financeiras regularmente constituídas, cooperativas de
créditos, administradoras de consórcio e etc, contudo, os fundos de
investimentos, securitizadoras, factoring, bancos em liquidação
extrajudicial (falência administrativa) e massas falidas não integram
referido sistema [...] não podendo, portanto, ter qualquer prerrogativa
inerente àquele que pertence” (fl. 994).
“Ora, como o Banco BVA, desde a decretação da
liquidação extrajudicial não pertencia mais ao Sistema Financeiro
Nacional, não estava obrigado aos objetivos traçados, e, portanto, não
poderia ser titular de qualquer benesse oriunda do mencionado
Sistema” (fl. 914).
“Logo, desde 19 de junho de 2013, deveriam ser
aplicados à evolução da dívida no tocante à cobrança de juros, a
barreira de ordem pública estabelecida pelo Decreto no 22.626, de 07
de abril de 1933, conhecido como Lei de Usura, ou seja, cobrar, no
máximo, juros de 1% ao mês, bem como, não poderiam incidir os
demais encargos estabelecidos em contrato, que são permitidos apenas
às entidades integrantes do Sistema Financeiro Nacional” (fl. 914).
Com base nesses argumentos, sustenta que “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
partir da data de decretação da liquidação extrajudicial do Banco
BVA, em 19 de junho de 2013, momento no qual este deixou de
pertencer ao Sistema Financeiro Nacional, assim como a atual
detentora do crédito, deve ser somente aplicado o Decreto 22.626/33 (a
título de juros) e a Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (a título de correção monetária), excluindo a
cobrança de TAC, bem como os encargos que apenas as instituições
financeiras regulares estão autorizadas a cobrar” (fl. 919).
Diante da inexistência de convenção a respeito da
cobrança de capitalização de juros, entende deva prevalecer a
legalmente instituída, devendo a parte autora se sujeitar ao limite
vigente, ou seja, 12% ao ano, sendo vedada a capitalização de juros e o
anatocismo.
Alega onerosidade excessiva, na medida em que
o Banco BVA cobrou juros acima da taxa média de mercado imposta
pelo Banco Central.
Argumenta a nulidade das cláusulas contratuais
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou
sejam, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
Requer, assim, seja provido o recurso para que
seja reconhecido o excesso de execução apontando como devido o valor
de R$ 4.328.647,08, fls. 907/929.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 944/973) e
sem preparo, por ser o benefício objeto do recurso.
A D. Procuradoria Geral de Justiça lançou parecer
à fl. 987, no qual se manifestou pela ausência de interesse na sua
intervenção no feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 949 e
990).
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça,
intimada a parte apelante para recolher o preparo (fls. 1.019/1.023), esta
requereu o parcelamento das custas referentes ao preparo em doze
parcelas, nos termos do artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil (fls.
1.026/1.031), o que restou indeferido (fls. 1.033/1.042).
Desta decisão a parte apelante interpôs agravo
interno
(incidente
no
1101256-67.2017.8.26.0100/50000,
fls.
1.044/1.056).
Em julgamento proferido, esta Colenda 18a
Câmara de Direito Privado, por maioria, deu parcial provimento ao
recurso para deferir o parcelamento das custas processuais em dez
parcelas mensais e consecutivas (fls. 1.093/1.106), vencido o 2o
Desembargador que dava provimento ao recurso, para os fins de
conceder os benefícios da justiça gratuita aos agravantes (fls.
1.107/1.114).
Às fls. 1.119/1.121, a ré-embargante aviou nova
petição nos autos, requerendo a concessão da gratuidade de justiça, por
conta da decretação de sua recuperação judicial. Acostou documentos
(fls. 1.122/1.197).
É o relatório.
Em primeiro, o pedido de gratuidade de justiça
formulado pela apelante deve ser indeferido.
Sabe-se que a concessão dos benefícios da
gratuidade judiciária, prevista no artigo 98, caput, do Código de Processo
Civil de 2015, estende-se também às pessoas jurídicas. Senão vejamos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.
(...) (grifo nosso).
O artigo 99, § 3o, do mesmo Diploma Legal
também estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Por esta razão deve-se entender que a pessoa
jurídica necessita demonstrar sua impossibilidade de arcar com os ônus
processuais, não se aplicando a ela a presunção de insuficiência prevista
apenas para a pessoa natural.
Esse o entendimento perfilado por maciça
jurisprudência, a incluir-se a desta Câmara:
RECURSO
Agravo
de
Instrumento
Embargos
à
execução - Justiça Gratuita Pessoa jurídica - Requisitos
Insurgência contra a respeitável decisão que indeferiu
o pedido de justiça gratuita para pessoa jurídica e
determinou o recolhimento das custas iniciais e da
respectiva diligência, no prazo de 10 (dez) dias, sob
pena de indeferimento da exordial Inadmissibilidade A
mera declaração de hipossuficiência econômica da A. F.
DOS SANTOS ME, não é suficiente à obtenção de
assistência judiciária gratuita Provas contundentes que
demonstrem a hipossuficiência da requerente, não
constatadas Efeito suspensivo, cassado - Recurso
improvido.
(TJSP
18a Câmara de Direito Privado
Agravo de
Instrumento no 0197409-67.2012.8.26.0000
Rel.
Des. Roque Antonio Mesquita de Oliveira
j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
30.01.2013).
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO - Requerimento por
pessoa
jurídica
Admissibilidade
-
Necessidade,
entretanto, da comprovação da alegada precariedade
da situação financeira da pessoa jurídica, mesmo que
se trate de associação civil sem fins lucrativos -
Exigência ausente - Recurso improvido.
(AGRAVO DE INSTRUMENTO 7253267300, Rel. Des.
Carlos Lopes, 18a Câmara de Direito Privado, J.
27.05.2008).
JUSTIÇA GRATUITA - Pedido formulado pela ré -
Pessoa jurídica - Indeferimento - Ausente comprovação
de insuficiência de recursos a impedir o recolhimento
das custas e emolumentos Cautela na concessão do
benefício a fim de se evitar prejuízos ao erário -
Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.
(TJSP
10a Câmara de Direito Privado
Agravo de
instrumento no 0221489-95.2012.8.26.0000
Rel.
Des. Elcio Trujillo j. 05.02.2013).
Recurso. Agravo de instrumento. Seguimento negado
por decisão monocrática do Relator (artigo 557, caput,
do Código de Processo Civil). Manifesta improcedência.
Manutenção.
Decisão
clara
e
suficientemente
fundamentada no sentido da flagrante falta de
demonstração
cabal
da
aventada
situação
de
precariedade financeira da agravante na atualidade, a
qual lhe retira o direito à gratuidade ou diferimento do
recolhimento das despesas e taxas processuais porque
destinados tais institutos, exclusivamente, aos comprovadamente pobres e carentes. Agravo
regimental desprovido.
(TJSP
14a Câmara de Direito Privado
Agravo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
2120521-52.2014.8.26.0000/50000

Rel.
Des.
Maurício Pessoa j. 27.08.2014).
No caso dos autos, a empresa recorrente limitou-
se a afirmar que está em recuperação judicial e que passa por
dificuldade financeira que a impossibilita de arcar com as custas e
despesas processuais.
Sucede que, o fato de a empresa apelante estar
em recuperação judicial (fls. 1.122/1.197), por si só, não é suficiente
para comprovar a alegada hipossuficiência, necessitando prova robusta
a demonstrar a real impossibilidade de arcar com as custas judiciais, o
que, no caso, não ocorreu.
Muito pelo contrário.
Analisando o balanço patrimonial levantado em
30/06/2020 (cf. fl. 458 dos autos de Recuperação Judicial tombado sob o
no 1000189-59.2020.8.26.0260) dessume-se que, a empresa possui
vultoso valor em ativos, em especial circulante, no importe de R$
27.419,94, dentre eles, considerável quantia de créditos a receber de R$
18.982.160,00. Seu ativo não circulante atinge R$ 40.992.808,00, com
adiantamento a Diretores de R$ 5.336.989,00, adiantamento a Acionistas
de R$ 3.578.039,00, Partes Relacionadas de R$ 15.934.821,00, impostos
a recuperar de R$ 1.383.917,00 e imobilizado líquido de R$
2.191.999,00.
Jungido a isso, tratando-se de empresa de grande
porte com capital social milionário (R$ 8.228.000,00, fls. 780/788 destes
autos e fls. 62/68 dos autos de sua Recuperação Judicial) pode arcar com
o pagamento do preparo, em torno de R$ 80.000,00.
Gize-se que, a situação da empresa em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
recuperação judicial é diferente da que se encontra falida, pois o
procedimento tem por objetivo a continuidade da empresa, inclusive
com a legislação prevendo que as custas judiciais, nos processos em que
a massa tenha sido vencida, são extraconcursais.
A esses efeitos, valho-me do trecho do acórdão
de relatoria do ilustre Desembargador Francisco Loureiro: "Não me
seduz a tese de que o fato de as recorrentes se encontrarem em
recuperação judicial faz presumir a impossibilidade do recolhimento
das custas processuais. Como constou de valioso precedente das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, “não basta o simples fato
de a agravante estar em recuperação judicial, mesmo porque se
empresa em recuperação judicial não tem recursos para despesas de
manutenção, corriqueiras como são as decorrentes de preparo dos
recursos, então não se afigura séria a sua tentativa de superar a crise
econômico-financeira. (...) Agravo regimental não provido” (Agravo
Regimental no 0225919-27.2011.8.26.0000, rel. Des. Romeu Ricupero;
no
mesmo
sentido
Agravo
de
Instrumento
no
0112177-53.2013.8.26.0000, Teixeira Leite; Agravo de Instrumento no
0106535-36.2012.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre Marcondes)" (TJSP -
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial - Agravo de Instrumento
no 2166851-10.2014.8.26.0000 - julgado em 04.11.2014).
Ademais, como bem assinalado pelo ilustre Des.
Rodolfo
Pellizari,
nos
autos
do
Agravo
Interno
Cível
no
1099757-48.2017.8.26.0100/50001, julgado em 03/09/2020: "Anote-se
que não pode o Poder Judiciário conferir a benesse da gratuidade de
forma indiscriminada, até mesmo porque a crise que assola o país
também atinge os cofres deste Poder, devendo, portanto, ser analisado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
com percuciência tais pedidos, de modo a evitar que aqueles que
realmente dele necessitam sejam prejudicados com a deficiência
recursal da máquina judiciária".
Por tais razões, não há como deferir a gratuidade
processual à recorrente.
Nesse rumo:
Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Alegada
impossibilidade de pagar as custas do processo e
honorários de advogado. Elementos dos autos que
demonstram a existência de patrimônio incompatível
com
a
gratuidade.
Benefício
indeferido. Recurso
desprovido.
(TJSP;Agravo
de
Instrumento
2090110-16.2020.8.26.0000;
Relator
(a):
Pedro
Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data do
Julgamento:
25/06/2020;
Data
de
Registro:
25/06/2020).
AGRAVO INTERNO. Irresignação contra monocrática
que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça e
manteve o indeferimento do diferimento de custos.
Descabimento. Ausência de prova apta a comprovar a
alegada hipossuficiência. Benesse que somente pode
ser concedida desde que comprovada a situação de
hipossuficiência, ônus do qual não se desincumbiu a
agravante. Exegese da Súmula 481, STJ e Art. 98, do
CPC. Desenvolver atividades empresariais sob o regime
de recuperação judicial não tem automática imbricação
com a incapacidade econômico-financeira para lastrear
a concessão da benesse. Precedentes. Indeferimento
mantido. RECURSO DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
(TJSP - 6a Câmara de Direito Privado - Agravo Interno
no 1099757-48.2017.8.26.0100/50001 - Rel. Des.
Rodolfo Pellizari - julgado em 03.09.2020).
Abre-se parêntesis para esclarecer que, a parte
apelante peticionou requerendo o parcelamento das custas, o que foi
deferido (fls. 1.093/1.106).
Com tais considerações, passo ao exame do
recurso propriamente dito.
Com a devida vênia, adoto o relatório da
sentença de fls. 898/900:
“Massa Falida do Banco BVA S/A ajuizou ação
monitória
em
face
de
Ultracenter
Sistemas
de
Recuperação de Crédito e Contact Center Ltda, Marcelo
Bisoni e Luiz Renato Pazini Ferraz objetivando a
cobrança de crédito oriundo de Cédulas de Crédito
Bancárias emitidas pelos Réus em seu favor, no
montante de R$ 1.370.923,89, valor que atribuiu à
causa.
Manifestação do Ministério Público de falências (fls.
158/159).
Novaportfolio
Participações S/A peticionou a fls.
164/165 informando ser a atual detentora dos direitos
creditórios decorrentes dos títulos objeto da presente
demanda, requerendo a substituição do polo ativo para
que constasse como Autora no lugar da Massa Falida
do Banco BVA.
Emenda à inicial a fls. 480/484 e 550/553, recebida
pela decisão de fls. 554. Valor da causa alterado para
R$ 15.063.062,22.
Os Réus apresentaram Embargos Monitórios a fls.
660/686, oportunidade em que alegaram, em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
impossibilidade da cobrança de juros remuneratórios
pela Autora por não ser integrante do Sistema
Financeiro
Nacional,
sustentando
caráter
personalíssimo dos encargos das Cédulas de Crédito
Bancárias, além de ilegalidade na cobrança de juros
excessivos, o que iria de encontro aos ditames do
Código de Defesa do Consumidor, capitalização de
juros e abusividade da contratação. Pediram pela
improcedência da ação.
Impugnação aos embargos a fls. 793/814.
O Ministério Público manifestou ausência de interesse
em continuar a oficiar nos presentes autos em razão da
retirada da Massa Falida da relação processual (fls.
820/821).
Instados a especificar provas (fls. 826), os Réus
pediram produção de prova pericial (fls. 829/830) e a
Autora pediu pelo pronto julgamento (fls. 831/834).
É o relatório”.
Sobreveio, então, o r. decisório monocrático que
rejeitou os embargos monitórios, com acolhimento do pedido inicial, o
que deflagrou o presente inconformismo.
Examinados os autos, todavia, evidencia-se que a
r. sentença apreciou a questão controversa com inegável acerto,
merecendo integral confirmação.
Conforme disposto no artigo 700 do Código de
Processo Civil:
Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele
que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de
título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:
I o pagamento de quantia em dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
Infere-se dos autos que a massa falida do Banco
BVA S/A é credora original do título objeto da presente ação, derivado
de cédula de crédito bancário no 15.525/12, firmada em 13 de junho do
ano 2012, no valor de R$ 450.000,00, cujo pagamento deveria ser feito
no prazo de 61 dias, com vencimento do limite em 13/08/2012, com
juros de 8% ao mês e de 151,8170% ao ano (fls. 19/23).
No dia 13/08/2012, as partes pactuaram um
aditamento à referida cédula de crédito, o qual alterou a data de
vencimento para 15/10/2012 (fls. 25/27).
Emenda à inicial apresentada às fls. 480/484 pela
Nova Portfólio Participações S/A, informando que o crédito objeto da
presente demanda foi a ela cedido integralmente pela Massa Falida do
Banco BVA. Assim, requereu fosse deferida a substituição do polo
ativo.
Entrementes, postulou a inclusão dos créditos
relativos à Cédula de Crédito Bancário Mútuo no 13512/11, firmada em
10/11/2011, no valor de R$ 1.500.000,00, cujo pagamento deveria ser
feito no prazo de 1.096 dias, com vencimento final em 10/11/2014,
mediante a incidência de 100% da taxa DI, divulgada pela CETIP,
acrescida de juros fixos de 0,8% ao mês, equivalentes a 10,033869% ao
ano (fls. 490/495) e à Cédula de Crédito Bancário Mútuo no 11.143/11,
no valor de R$ 10.000.000,00, pactuada em 11/05/2011, cujo
pagamento deveria ser feito no prazo de 720 dias, com vencimento final
em 30/04/2013, mediante a incidência de 100% da taxa DI, divulgada
pela CETIP, acrescida de juros fixos de 1,60% ao mês, equivalentes a
20,983041% ao ano (fls. 504/530).
Com isso, postulou a constituição em título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
executivo judicial do valor de R$ 35.807.245,59, atualizado para
29/11/2017.
Deferiu-se a substituição do polo ativo para
constar Nova Portfólio Participações S/A (fl. 554).
A Nova Portfólio Participações S/A peticionou às
fls. 557/559 esclarecendo que "com relação ao crédito representado na
CCB no 11.143/11, a requerente obteve a informação de que é
detentora de 11% dos créditos nela representados, na medida em que o
restante da referida CCB foi transmitido em favor de um terceiro",
postulando, por isso, a citação dos requeridos para o pagamento de R$
15.063.062,22.
Pois bem.
Mostrou-se incontroverso nos autos que, a autora
Nova Portfólio Participações S/A adquiriu, nos autos falimentares (fls.
195 e seguintes), os direitos creditórios e recebíveis pertencentes à
massa falida do Banco BVA. Pretende a constituição de título executivo
judicial no valor de R$ 15.063.062,22.
De seu turno, os réus opuseram embargos
monitórios, sustentando que a demandante não é integrante do sistema
financeiro nacional e se submete à lei de usura.
No entanto, razão não lhes assiste.
Não se desconhece que o artigo 26 da Lei no
10.931/2004 limita a emissão do título apenas às instituições financeiras
e entidades equiparadas, todavia, nada obsta a sua circulação, seja por
meio de endosso, ou, através de cessão de crédito, caso em que a cédula
manterá as mesmas características de quando foi emitida, conforme
preceitua o artigo 29, § 1o da referida legislação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
No caso em liça, as cédulas excutidas foram
pactuadas entre os réus-embargantes e o Banco BVA S/A e
posteriormente foram cedidas à autora-embargada mediante endosso em
preto.
Desta feita, em que pese o fato da autora-
embargada não ser instituição financeira integrante do Sistema
Financeiro Nacional, o § 1o do artigo 29 da Lei no 10.931/2004,
determina que: “A Cédula de Crédito Bancário será transferível
mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as
normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não
sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá
exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e
demais encargos na forma pactuada na Cédula” (grifos apostos).
Em meio a este proscênio, embora o crédito tenha
sido cedido à instituição não financeira, a cobrança dos juros e encargos
deve observar o que pactuado originalmente nas cédulas de crédito
bancário, não se aplicando a limitação de juros de 12% ao ano prevista
na Lei de Usura aos contratos sub judice, sob pena de enriquecimento
sem causa do cedido.
A respeito, já se manifestou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
"RECURSO ESPECIAL. FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
VALOR MOBILIÁRIO. DEFINIÇÃO LEGAL QUE SE
AJUSTA À DINÂMICA DO MERCADO. SECURITIZAÇÃO
DE RECEBÍVEIS. CESSÃO DE CRÉDITO EMPREGADO
COMO LASTRO NA EMISSÃO DE TÍTULOS OU VALORES
MOBILIÁRIOS. MERCADO FINANCEIRO. BANCÁRIO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
MONETÁRIO, CAMBIAL E DE CAPITAIS. ABRANGÊNCIA.
OPERAÇÃO DO FUNDO DE INVESTIMENTO. CAPTAÇÃO
DE
POUPANÇA
POPULAR
MEDIANTE
EMISSÃO E
SUBSCRIÇÃO
DE
VALOR
MOBILIÁRIO
E
ADMINISTRAÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA OU
EQUIPARADA.
NÃO
RECONHECIMENTO
COMO
INSTITUIÇÃO
DO
MERCADO
FINANCEIRO.
INVIABILIDADE. OBJETIVAÇÃO DO CRÉDITO, COM
RECONHECIMENTO COMO ENTIDADE PATRIMONIAL
PASSÍVEL DE TRANSMISSÃO. RECONHECIMENTO PELO
DIREITO
INTERNO
E
COMPARADO.
CESSÃO
DE
CRÉDITO POR CASA BANCÁRIA. JUROS, CONFORME
PROPICIADO PELA AVENÇA BANCÁRIA. ABRANGÊNCIA.
1. Com a edição da MP n. 1.637/1998, convertida na
Lei
n.
10.198/2001,
houve
a
introdução
no
ordenamento jurídico de conceituação, próxima à do
direito americano, estabelecendo que se constituem
valores mobiliários os títulos ou contratos de investimento coletivo que gerem direito de
participação, de parceria ou de remuneração inclusive
resultante de prestação de serviços , cujos rendimentos
advenham
do
esforço
do
empreendedor
ou
de
terceiros. A definição de valor mobiliário se ajusta à
dinâmica do mercado, pois abrange os negócios
oferecidos ao público, em que o investidor aplica seus
recursos
na
expectativa
de
obter
lucro
em
empreendimento administrado pelo ofertante ou por
terceiro.
2. Os Fundos de Investimento em Direito Creditório -
FIDCs foram criados por deliberação do CMN, conforme
Resolução n. 2.907/2001, que estabelece, no art. 1o, I,
a autorização para a constituição e o funcionamento,
nos termos da regulamentação a ser estabelecida pela
CVM,
de
fundos
de
investimento
destinados
preponderantemente à aplicação em direitos creditórios
e em títulos representativos desses direitos, originários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
de operações realizadas nos segmentos financeiro,
comercial, industrial, imobiliário, de hipotecas, de
arrendamento mercantil e de prestação de serviços,
bem como nas demais modalidades de investimento
admitidas na referida regulamentação.
3. O FIDC opera no mercado financeiro (vertente
mercado de capitais) mediante a securitização de
recebíveis, por meio da qual determinado fluxo de
caixa futuro é utilizado como lastro para a emissão de
valores
mobiliários
colocados
à
disposição
de
investidores. Consoante a legislação e a normatização
infralegal de regência, um FIDC pode adquirir direitos
creditórios por meio de dois atos formais: o endosso,
cuja disciplina depende do título de crédito adquirido, e
a cessão civil ordinária de crédito, disciplinada nos arts.
286-298 do CC, pro soluto ou pro solvendo.
4. O art. 17, parágrafo único, da Lei n. 4.595/1964,
estabelece que se consideram instituições financeiras,
para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas
jurídicas públicas ou privadas que tenham como
atividade
principal
ou
acessória
a
coleta,
a
intermediação ou a aplicação de recursos financeiros
próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou
estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de
terceiros. E o art. 18, § 1o, do mesmo Diploma legal
esclarece que também se subordinam às disposições e
à disciplina dessa lei, no que for aplicável, as pessoas
físicas ou jurídicas que exerçam, por conta própria ou
de terceiros, atividade relacionada com a compra e a
venda de ações e de quaisquer outros títulos,
realizando nos mercados financeiros e de capitais
operações ou serviços de natureza dos executados
pelas instituições financeiras.
5. O mercado financeiro abrange o de capitais, e a
operação dos FIDCs, por envolver a captação de
poupança popular mediante a emissão e a subscrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
de cotas (valor mobiliário) para concessão de crédito, é
inequivocamente de instituição financeira, bastante
assemelhada ao desconto ou redesconto bancário,
anotando a doutrina especializada que a criação dessa
modalidade de fundo de investimento deu-se com o fito
de que outras instituições pudessem exercitar tarefa
tipicamente bancária.
6. Por um lado, o principal efeito da cessão, a teor do
art. 287 do CC, é transferir o crédito para o
cessionário, acompanhado de todos os acessórios. Por
outro
lado,
como
necessidade
decorrente
do
incremento das relações econômicas pela própria
funcionalidade do crédito - bem patrimonial, em regra,
disponível - e pela necessidade econômico-social de
permitir o seu melhor aproveitamento mediante
utilização simultânea por vários sujeitos, operou-se a
denominada
objetivação
da
cessão
de
crédito,
facilitando a substituição da posição do credor e
tutelando a confiança.
7. A tese sufragada pelo acórdão recorrido acerca
da incidência da limitação de juros da Lei da
Usura ignora a natureza de entidade do mercado
financeiro dos FIDCs, conduz ao enriquecimento
sem causa do cedido e vai na contramão da
evolução
do
Direito,
que
busca
conferir
objetivação à regular cessão de crédito, conforme
se extrai da teleologia do art. art. 29, § 1o, da Lei
n. 10.931/2004.
8. Recurso especial parcialmente provido“.
(RECURSO ESPECIAL No 1.634.958 SP, Relator o
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, por
unanimidade, julgamento de 06.08.2019).
Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
Recuperação judicial. Decisão acolhendo parcialmente
impugnação de crédito. Agravo de instrumento da
recuperanda. Cédula de crédito bancária pactuada com
instituição financeira, posteriormente cedida a Fundo
de Investimento e Direitos Creditórios, entidade que
não integra o Sistema Financeiro Nacional. Alegação
de abusividade da cobrança de juros e encargos
em valores superiores a 1% ao mês, pois seria
prerrogativa exclusiva de instituições bancárias.
Disposição do § 1o, do art. 29, da Lei no
10.931/2004 que, no entanto, autoriza que,
“mesmo não sendo instituição financeira ou
entidade a ela equiparada, [o endossatário]
poderá exercer todos os direitos por ela [Cédula
de Crédito Bancário] conferidos, inclusive cobrar
os juros e demais encargos na forma pactuada”.
Cobrança abusiva, dessa forma, não verificada.
Tampouco se verifica a alegada iliquidez e incerteza do
título, na medida em que o valor do saldo devedor
pode ser obtido por simples cálculos aritméticos, de
acordo com laudo pericial contábil.
Pedido de nulidade de cláusula prevendo capitalização
diária de juros. Inexistência de previsão contratual
neste sentido. Juros calculados pelo perito de forma
linear sobre o saldo devedor, mensalmente.
Manutenção
da
decisão
agravada.
Agravo
de
instrumento desprovido.
(TJSP - 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial -
Agravo
de
Instrumento
no
2230512-21.2018.8.26.0000
-
Rel.
Des.
Cesar
Ciampolini - julgado em 13.03.2019). Grifos apostos.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO E ADITAMENTO - TÍTULO EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL - CONFIGURAÇÃO - PREVISÃO - ART.
28
DA
LEI
10.931/2004
-
EMBARGADO
-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
CESSIONÁRIO DO CRÉDITO - COBRANÇA DOS
ENCARGOS PREVISTOS NA CÉDULA, AINDA QUE
NÃO INTEGRANTE DO SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL - POSSIBILIDADE - EXEGESE DO ART.
29, § 1o, DA LEI 10.931/ 2004.
EMBARGANTE - ARGUIÇÃO - ILEGITIMIDADE PARA
FIGURAR
NO
POLO
PASSIVO
DA
EXECUÇÃO
-
INOCORRÊNCIA - AVALISTA DA CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO E DO ADITAMENTO - GARANTIDOR DA
OBRIGAÇÃO.
EMBARGANTE - ARGUIÇÃO - PRESCRIÇÃO - PRAZO
TRIENAL (ART. 44 DA LEI 10.931/2004 E ART. 70 DA
LEI UNIFORME DE GENEBRA) - NÃO VERIFICAÇÃO -
EXECUÇÃO - AJUIZAMENTO - LAPSO TEMPORAL LEGAL
- DEMORA NA CITAÇÃO - EMBARGADO - AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO
STJ
-
DÍVIDA
-
LIQUIDEZ,
CERTEZA
E
EXIGIBILIDADE..
APELO
DO
EMBARGANTE
NÃO
PROVIDO.
(TJSP - 24a Câmara de Direito Privado - Apelação no
1106139-57.2017.8.26.0100 - Rel. Des. Tavares de
Almeida - julgado em 28.02.2020). Grifos apostos.
Cabe ressaltar que, não obstante o Código de
Defesa do Consumidor seja aplicável às instituições financeiras (Súmula
no 297 do STJ), tal fato não implica, de per si, a nulidade de cláusulas
contratuais.
Com efeito, apesar de os contratos em tela terem
sido por adesão, eles foram firmados de forma livre e espontânea pelos
requeridos, inexistindo indícios de eventuais vícios na sua formação.
Cumpria à parte interessada buscar juros que lhes
fossem mais favoráveis, sendo desnecessárias mais delongas quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
opção por ela feita.
Segue-se ainda que todos os encargos e condições
estavam previstos nos contratos aceitos pelos apelantes (fls. 19/29,
490/500 e 504/530).
Nesta
senda,
possível,
a
incidência
da
capitalização mensal/diária dos juros nos contratos bancários quando
contratada, e a avença tiver sido firmada após o início de vigência da
Medida Provisória n.o 1.963-17/00.
Esse é o entendimento do STJ, traduzido nas
Súmulas no 539 e 541:
É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior
à
anual
em
contratos
celebrados
com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada
como
MP
n.
2.170-36/2001),
desde
que
expressamente pactuada.
(Súmula 539, Segunda Seção, j. 10/06/2015).
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
(Súmula 541, Segunda Seção, j. 10/06/2015).
Ao contrário do afirmado pelos recorrentes,
observo que a capitalização dos juros é permitida nos contratos em tela
e está expressa nos instrumentos contratuais (fls. 19/24, 490/495 e
504/509), motivo pelo qual não deve ser afastada.
Importa registrar, ainda, que a taxa de juros
remuneratórios não se limita à Lei de Usura, Decreto 22.626/33.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
Nesse sentido, a Súmula no 596 do Supremo
Tribunal Federal preceitua que “as disposições do Decreto 22.626/1933
não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas
operações realizadas por instituições financeiras ou privadas, que
integram o sistema financeiro nacional”.
Além disso, dispõe a Súmula no 382 do Superior
Tribunal de Justiça que: “a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Cumpre acrescentar que, não há como admitir a
alegação de que os juros contratados estariam em percentual acima da
taxa média de mercado para a operação.
Isso porque, os juros mensais decorrem da
aplicação dos juros previstos no contrato, mas de forma capitalizada.
Como cediço, a previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
Convém assinalar que inexiste no ordenamento
jurídico vigente previsão apta a limitar o percentual dos juros praticados
por cada instituição financeira. Se os clientes entendiam que aludido
encargo era excessivo, a eles competia ter optado pela não contratação
ou de ter procurado por outra instituição que atendesse aos seus
interesses, prevalecendo no presente caso o pacto como celebrado.
Bem por isto, é de ser mantida a capitalização de
juros, bem como os juros remuneratórios conforme pactuados.
Outro não é o entendimento adotado por esta
Câmara:
RECURSO
Apelação
de
ABDO
CARIM
KHALED

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
GHANDOUR e OUTROS Contrato de Abertura de Crédito
BB Giro Empresa Flex no 151.507.087 “Ação de
cobrança” Insurgência contra a r. sentença que julgou
procedente a demanda Inadmissibilidade Cerceamento
de defesa não configurado Contrato firmado entre as
partes, acompanhado do demonstrativo do débito, que
constitui prova escrita apta Inaplicabilidade do CDC
Ausência de abusividade na cobrança dos juros
remuneratórios Na execução de contratos de abertura
de crédito em conta corrente, há o cômputo de juros
conforme a conta se apresenta com saldo negativo,
isto
não
significa,
porém,
indevida
capitalização
Eventual novação que não atingirá a fiança prestada
Inteligência da Súmula 581 do STJ - Prosseguimento
da demanda em relação aos demais coobrigados
Honorários advocatícios majorados Preliminar rejeitada
Recurso improvido. RECURSO Apelo adesivo do BANCO
DO BRASIL S/A Insurgência contra o capítulo da r.
sentença que estipulou a atualização do débito com a
aplicação do índice previsto na Tabela Prática deste
Egrégio Tribunal, e a incidência de juros moratórios à
partir da citação Admissibilidade Atualização do débito
que deverá respeitar o que restou expressamente
contratado Previsão de incidência de comissão de
permanência,
inexistindo
cumulação
com
outros
encargos moratórios Débito que deve ser atualizado
com a incidência de comissão de permanência à partir
do inadimplemento Sentença parcialmente reformada
Recurso adesivo provido.
(TJSP 18a Câmara de Direito Privado Apelação no
1036691-86.2016.8.26.0114

Rel.
Des.
Roque
Antonio
Mesquita
de
Oliveira

julgado
em
04.10.2017).
Cerceamento de defesa Não reconhecimento Princípio
da persuasão racional (CPC, arts. 355 e 370, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
único) Natureza das alegações que possibilitam o
julgamento conforme o estado do processo Preliminar
afastada. Embargos à monitória Contrato de abertura
de crédito Prova escrita de dívida sem eficácia de título
executivo demonstrada Aplicação do art. 700 do CPC
c/c Súmula 247 do STJ Crédito exigido decorrente de
Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex.
Prova do vínculo demonstrada Prevalência do princípio
da liberdade de contratar, da autonomia das vontades
e da boa-fé objetiva - Artigo 422 do Código Civil -
Relação jurídica que explícita dispensa a apresentação
pelo credor de outros documentos - Artigo 320, do CPC
- Encargos Legalidade da convenção Juros Limitação
Descabimento Art. 192, §3o da CF revogado pela EC no
40/03 e Artigo 543-C do CPC Inaplicabilidade aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário das
disposições do art.591 c/c o art. 406 do CC/02
Anatocismo
Inocorrência
Tarifas
Contrato
de
Empréstimo Adoção de teses fixadas no julgamento do
REsp no 1.251.331-RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
j. 28/08/2013, STJ), na forma do artigo 543-C do
Código de Processo Civil e Resoluções do Conselho
Monetário
Nacional
(2.303/1996,
3.518/2007
e
3.919/2010) Tarifa de Abertura de Crédito Ausência de
demonstração da efetiva cobrança - Descaracterização
da mora Impossibilidade - Orientação 2 fixada pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1061530/RS
Ausência de reconhecimento de abusividade praticada
pelo autor em relação aos juros remuneratórios e à
cobrança capitalizada no período de normalidade do
contrato mantido entre as partes Pretensão afastada -
Sentença mantida - RITJ/SP artigo 252 - Assento
Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso não provido.
(TJSP 18a Câmara de Direito Privado Apelação no
0002768-74.2015.8.26.0291
Rel. Des. Henrique
Rodriguero Clavisio julgado em 24.04.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
Verdadeiro norte dos negócios jurídicos é o de
que os mesmos devem ser pautados pela boa-fé de seus protagonistas,
restando estampado no artigo 422 do Código Civil Brasileiro, vigente
desde 11.01.2003, que: “os contratantes são obrigados a guardar,
assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios
de probidade e boa-fé”. Nessa condição, a expectativa de um
comportamento adequado por parte do outro é essencial nas relações e
convivência social.
No tomo do Min. Ruy Rosado de Aguiar:
Para aplicação da cláusula da boa-fé, o juiz parte do
princípio de que toda a inter-relação humana deve
pautar-se por um padrão ético de confiança e lealdade,
indispensável para o próprio desenvolvimento normal
da
convivência
social.
A
expectativa
de
um
comportamento adequado por parte do outro é um
componente indissociável da vida de relação, sem o
qual ela mesma seria inviável. Isso significa que as
pessoas devem adotar um comportamento leal em toda
a fase prévia à constituição de tais relações (diligência
in contrahendo); e que devem também comportar-se
lealmente no desenvolvimento das relações jurídicas já
constituídas entre eles. Este dever de comportar-se
segundo a boa-fé se projeta a sua vez nas direções em
que se diversificam todas as relações jurídicas: direitos
e deveres. Os direitos devem exercitar-se de boa-fé; as
obrigações têm de cumprir-se de boa-fé. (Extinção dos
contratos por incumprimento do devedor: resolução.
Rio de Janeiro: Aide, 1991, p. 239).
No caso dos autos, está mais que documentado e
resta manifesto que a parte embargante fez uso de numerário a si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
disponibilizado em conta corrente pelo banco cedente, inexistindo
qualquer indicativo de sua efetiva quitação.
A mora é certa, porque o contrato venceu e os
requeridos, até hoje, não pagaram o débito.
Desta feita, está a parte embargante obrigada à
restituição do capital emprestado, sem prejuízo dos encargos sobre ele
incidentes.
Inocorrente, portanto, qualquer das hipóteses
aventadas em sede de apelo, cujo real objetivo é impor simples ponto de
vista ao julgador, não havendo como se afastar lídimo preceito de que
os compromissos serão cumpridos assim como assumidos.
Conforme bem decidiu o D. Juízo de Origem:
"Restou comprovado e não há controvérsias acerca da
ocorrência da cessão do crédito da Massa Falida do
Banco BVA à Autora, Novaportfolio Participações S/A.
O que está em discussão, na verdade, é a possibilidade
da cobrança dos juros e encargos típicos das
instituições bancárias sobre o crédito que não mais
pertence a um banco.
Pois bem.
O artigo 29, § 1o da Lei 10.931/2004, legislação
aplicável à relação cambial em tela, assim determina:
"Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os
seguintes requisitos essenciais:
[...]
§ 1o A Cédula de Crédito Bancário será transferível
mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no
que couberem, as normas do direito cambiário, caso
em que o endossatário, mesmo não sendo instituição
financeira ou entidade a ela equiparada, poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive
cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada
na Cédula" (grifo meu).
Ou seja, a lei é clara no sentido de que, transferida a
Cédula de Crédito Bancário mediante endosso em
preto, o endossatário tem legitimidade para realizar a
sua cobrança com todos os encargos e juros por ela
conferidos.
O dispositivo citado, por si só, é capaz de resolver a
lide.
Entretanto, não é a única fundamentação possível.
É certo que os Réus, ao emitirem as CCB's em favor do
Banco,
estavam
cientes
de
seus
termos
e,
principalmente, seus valores.
Parece uma tentativa de enriquecimento indevido o
esforço dos Réus para esquivarem-se do pagamento de
uma dívida conscientemente contraída, pelo simples
fato de ter ocorrido uma cessão de crédito, o que
decerto não é suficiente para afastar os termos
contratados por eles.
É um dos princípios basilares do Direito: "pacta sunt
servanda".
Possível o mesmo entendimento com base no artigo
287 do Código Civil:
Art. 287. Salvo disposição em contrário, na cessão de
um crédito abrangem-se todos os seus acessórios.
Além disso, há considerável número de julgados que
seguem o mesmo entendimento, no sentido de que o
endossatário de cédulas de crédito bancárias pactuadas
com instituição financeira e posteriormente cedidas
poderá exercer todos os direitos por ela conferidos.
Ou seja, superada essa questão, evidente é que as
Cédulas de Crédito Bancárias acostadas aos autos
demonstram inequivocamente o crédito existente em
favor da Autora, não havendo notícia de eventual
pagamento promovido pelos Réus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1101256-67.2017.8.26.0100
29
Os
embargos
monitórios,
por
seu
turno,
nada
trouxeram aos autos que pudesse infirmar os fatos
constitutivos do direito da Autora, daí porque o
acolhimento da pretensão monitória é medida que se
impõe".
Bem lançada a decisão de primeiro grau, merece
ser prestigiada e deve ser mantida.
A teor do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo, que dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”, a sentença
monocrática deve ser confirmada para que seus termos sejam havidos
por integrantes deste Acórdão.
Nos termos dos §§ 1o e 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária fixada na
sentença em favor dos patronos da autora-embargada de R$ 20.000 para
R$ 25.000,00.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
HELIO FARIA
Relator